Tribunal: TJES
Processo: 5008620-48.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008620-48.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUIMAR MAXIMINO DE AZEVEDO

APELADO: CINTIA AMALIA MELATO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5005684-79.2024.8.08.0000

APTE
:

RUIMAR MAXIMINO DE AZEVEDO

APDO
S
:
CINTIA AMALIA MELATO e PAULO CÉSAR MELATO

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. VAGA DE GARAGEM. USO POR MERA TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA E ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reintegração de posse c/c indenização. O autor alegou ser possuidor legítimo de uma vaga de garagem por mais de 20 anos, tendo recebido permissão de uso do proprietário. Relatou que, após um conflito familiar, houve esbulho da posse, com troca da senha do portão eletrônico e retirada de câmeras de segurança. Pleiteou a reintegração de posse e indenização por danos no valor mínimo de R$ 10.000,00. A sentença de improcedência baseou-se na ausência de comprovação da posse legítima e do alegado esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou o exercício legítimo da posse da vaga de garagem; e (ii) verificar se houve esbulho da posse por parte dos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse legítima exige comprovação do exercício pleno ou parcial de poderes inerentes à propriedade, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil. A utilização do bem por mera tolerância ou permissão não caracteriza posse legítima.

O artigo 561 do CPC exige que o autor comprove a posse anterior, a ocorrência de turbação ou esbulho e sua data, bem como a perda ou continuação da posse. No caso, não há elementos que demonstrem a posse anterior legítima do apelante ou o esbulho alegado.

O uso da garagem pelo apelante decorreu de mera tolerância do proprietário, incluindo a relação de parentesco e o compartilhamento do imóvel. A tolerância não induz posse, conforme jurisprudência consolidada.

As alterações no portão eletrônico e a retirada de câmeras de segurança não configuram esbulho, considerando que o apelante não demonstrou o exercício de posse exclusiva sobre a vaga de garagem.

A ausência de comprovação documental ou testemunhal do pagamento pela utilização da vaga reforça a conclusão de que o uso era precário, não caracterizando posse legítima.

Em audiência, ambas as partes optaram pelo julgamento da lide no estado em que se encontrava, renunciando à produção de outras provas, o que reforça a validade da análise realizada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização de imóvel ou bem comum por mera tolerância ou permissão do proprietário não induz posse legítima.

Para o reconhecimento de esbulho, é indispensável a comprovação da posse legítima e exclusiva, nos termos do artigo 561 do CPC.

Conflitos decorrentes de relações familiares e permissões informais não configuram posse jurídica apta a ensejar reintegração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, arts. 1.196, 1.210, § 2º, e 1.211.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento nº 035189002351, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 11.06.2019.

TJ-SC, Apelação Cível nº 0002297-52.2012.8.24.0054, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, j. 19.09.2019.

TJ-PR, Apelação Cível nº 0001259-52.2011.8.16.0154, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, j. 17.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5005684-79.2024.8.08.0000

APTE
:

RUIMAR MAXIMINO DE AZEVEDO

APDO
S
:
CINTIA AMALIA MELATO e PAULO CÉSAR MELATO

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação cível interposta

po
r

RUIMAR MAXIMINO DE AZEVEDO
,
uma vez que irresignad
o

com os termos da
sentença
proferida pelo Ju
í
z
o

da
3
ª Vara Cível de
Guarapari
, que nos autos da ação
de reintegração de posse
c/c indenização
,
julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor de

CINTIA AMALIA MELATO e PAULO CÉSAR MELATO.

Dos fatos, o ora apelante ajuizou a lide sob argumento de que é
possuidor legítimo da vaga por mais de 20 anos, tendo recebido o direito de uso do proprietário, Sr. Paulo César Melato (apelado).
Contudo, em decorrência de um conflito
familiar ocorrido em janeiro de 2023,
relata o
esbulho da posse da garagem pelo
s
apelado
s
, incluindo
a
troca de senha do portão eletrônico e
a
retirada de câmeras de segurança.

A ação foi julgada improcedente por entender que não ficou comprovada a posse do apelante nem o esbulho.

Sustenta
o
recorrente,
em apertada síntese, que apresentou provas documentais e testemunhais indicando o uso da vaga
de garagem
de forma mansa e pacífica durante 20 anos, inclusive,
mediante
pagamento para uso da garagem;
que os
Apelados admitiram em contestação que o apelante utilizava a vaga, mas justificaram a remoção como uma permissão revogável; que foram realizadas alterações no portão e retirada de câmeras foram evidenciadas; destaca o impacto psicológico e material causado pelo esbulho
,
requerendo o reconhecimento da posse e reintegração em seu favor, com a fixação
de um valor não inferior a R$ 10.000,00 pelos prejuízos sofridos.

Verifica-se que as partes
residem no mesmo terreno, em casas distintas e que o uso da garagem comum
era
consentida pelos demais,
o que deixou de ser permitido após divergência de cunho familiar, o que configurou, no entendimento do demandante/apelante, em
esbulho
.

No entanto, assim como verificado pelo juízo, alcanço idêntica conclusão, de que
não
foi comprovado
o exercício da posse
e
,
por consequência, d
o alegado esbulho
.

Pois bem. Nos termos do artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Em casos como o examinado, vale consignar,
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, e após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da sentença de improcedência da pretensão autoral é a medida que se impõe.

E tal se explica em virtude de que
o recorrente não
logrou êxito em demonstrar a existência de posse anterior.

N
ão há documento nos autos que comprove sua alegação, mas tão somente, quando muito, a utilização da garagem por permissão do proprietário/possuidor do imóvel.

Apesar de sua alegação de que os

Apelados admitiram em contestação que o apelante utilizava a referida
e de que
pagou pela referente utilização,
também não se verifica demonstrativo referente, afastando a alegação do exercício da posse
.

Verifica-se que existe situação familiar,
pois
as partes possuem parentesco
(genro/sogro)
e residem todos, em terreno comum
de propriedade do acionado e edificações geminadas,
compartilhando da área externa das residências
(quintal/garagens)
,
cujo
permissivo de acesso
claramente foi
concedido por mera tolerância,
o
que não induz a posse de vagas de garagem ali existentes.

Portanto, ainda que se utilizasse da garagem com alguma frequência e se admitisse o exercício da posse, não houve comprovação de que seu exercício era exclusivo, direto, restando aos acionados a posse indireta, o que afasta por completo a tese de esbulho.

Destaco,
mutatis mutandis
:

[...] TITULARIDADE REGISTRAL E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL COMPROVADAS. POSSE INJUSTA IGUALMENTE CONFIGURADA A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO JUDICIAL PARA A DESOCUPAÇÃO. USUCAPIÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA. INACOLHIMENTO.
EXERCÍCIO DE MORADIA POR MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA DA AUTORA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE FILIAÇÃO
. [...]
(TJ-SC - AC: 00022975220128240054 Rio do Sul 0002297-52.2012.8.24.0054, Relator: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 19/09/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)

[...]
MÉRITO. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI.
POSSE PRECÁRIA. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA AUTORA POR MERA TOLERÂNCIA DOS PROPRIETÁRIOS DECORRENTE DE RELAÇÃO DE FAMILIAR
.
[...] (TJ-PR - APL: 00012595220118160154 PR 0001259-52.2011.8.16.0154 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 17/06/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2020)

Consigne-se que em audiência realizada pelo juízo com a presença das partes, houve oportunidade de que se manifestassem quanto a produção de
outras
provas, pugnando
ambos
pelo julgamento da lide
no estado em que se encontrava
.

Desse modo, não há fundamento para que seja modificado o entendimento contido na sentença.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Honorários advocatícios majorados em 2%, fixados sobre o valor da causa.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.